Tribunal: TJSP
Processo: 0004237-50.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – REITERAÇÃO EM CRIMES GRAVES E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS- RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – REITERAÇÃO EM CRIMES GRAVES E HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS- RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – INDICAÇÃO NO MAIS DE QUE MEDIDAS DE HIGIENE FORAM TOMADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.